Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718525-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO APELADO: DIEGO FERREIRA LIMA, FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO, representado pela inventariante MAGNA VALÉRIO SAMPAIO, e FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS contra sentença da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus ao pagamento do aluguel do mês 12/2021. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 80% para o autor e 20% para os réus. Em suas razões, ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO alega que: 1) os réus continuaram a usufruir do imóvel, mesmo após sua interdição; 2) o imóvel foi sublocado pelos locatários, o que contraria vai de encontra à cláusula contratual que proíbe a sublocação; 3) o imóvel locado é constituído de dois lotes conjugados, com finalidade comercial, ao contrário do que afirmou a sentença; 4) não tinha conhecimento que os apelados usariam o imóvel para instalação de bar, mas apenas para desenvolver atividades esportivas; 5) de acordo com a cláusula oitava, do contrato de aluguel, a infringência da proibição de sublocação enseja a rescisão contratual (ID 52665736). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os réus condenados ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de 12/2021, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/2022, bem como ao pagamento das parcelas vencidas de IPTU. Preparo recolhido (ID 52665737/38). Contrarrazões apresentadas, nas quais Felipe sustenta preliminar de ausência de dialeticidade (ID 52665741). Nas razões do recurso adesivo, FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS sustenta que: 1) tem direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil; 2) a estipulação de honorários advocatícios no patamar de 20% dos valores judicialmente cobrados, no contrato de locação, é indevida (ID 52665743). Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios dos valores cobrados judicialmente Preparo não recolhido, em razão do pedido de justiça gratuita (art. 99, §7o, CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 52665748). É o relatório Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça efetuado por Felipe. O recorrente alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Alega que está desempregado, após o fechamento de sua empresa. Não há nos autos elementos suficientes que atestem a hipossuficiência econômica. Ressalta-se que a apresentação de extrato bancário de uma única conta corrente não é suficiente para comprovar o alegado. Intime-se Felipe para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator